Tribunal: TJSP
Processo: 1090586-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - ausência de prova do pagamento da indenização - art. 786 do Código Civil - Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal - prova da quitação que deve se dar por documento idôneo - sub-rogação não caracterizada - ilegitimidade ativa - ação julgada extinta, sem apreciação do mérito - recurso provido para esse fim.